Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020269-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (EMBARGANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (EMBARGADO), KEYLA VENTORIM MOURA - CPF: 835.117.251-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCO ANTONIO PARZIANELLO e outro,
contra acordão proferido nos autos dos Embargos de Declaração anteriormente interposto que, por unanimidade, rejeitou-os.

O Embargante reafirma que há no juízo de primeiro grau, distribuídos em apenso e por CONEXÃO os seguintes processos: a) Embargos à execução no 1000258-79.2017.8.11.0045 e b) Ação ordinária declaratória no 1003389-96.2016.8.11.045.

Aduz que ambas as ações tem em comum a causa de pedir, em relação ao título exequendo, que contém as máculas lá relacionadas: indexação em dólar americano, data indevida de conversão em REAL, etc...

Salienta que, ‘homologando o cálculo na execução e sendo procedente os embargos à execução ou a ação declaratória, para reduzir a dívida, o valor apresentado pelo executado não poderia, ser HOMOLOGADO e ter-se a ADJUDICAÇÃO do bem; sendo, por isto mesmo, evidente o prejuízo aos recorrentes, que terão que pagar um valor maior (inclusive com a ADJUDICAÇÃO de um bem imóvel, já deferida) e ao depois ir buscar, por outra ação, a restituição do indébito; em razão disto é que o legislador determinou no artigo 55, e seus parágrafos ( CPC/15) as seguintes providências, não observadas pelo Juiz.’.

Por fim, aduz que serve os presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão sobre a matéria de ordem pública e se necessário for, que seja dado efeitos infringentes aos mesmos para: determinar a nulidade da decisão recorrida, a fim de que seja prolatada decisão conjunta, das ações de embargos à execução e ação declaratória, com repercussão na execução, em relação ao seu valor e adjudicação do bem imóvel.

Prequestiona a aplicação do artigo 55, caput, do CPC.

Contrarrazões. (id. 164590174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e outro, contra acordão proferido nos autos dos Embargos de Declaração anteriormente interposto que, por unanimidade, rejeitou-os.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício no acordão anterior, pois,
cumpre frisar que em momento algum a suposta conexão das ações foi objeto da r. decisão recorrida, proferida pelo juízo
a quo,
e muito menos deste recurso, tratando-se de evidente inovação recursal.

Portanto,
não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, eis que o v. Acordão foi firme em sua fundamentação, não havendo que falar em omissão pela ausência de enfrentamento de questão que extrapola os limites objetivos do recurso, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ademais, o juízo de piso ainda não analisou a questão, o que causaria supressão de instância.

Ainda, de outro lado, impossível a reunião dos Embargos à Execução no 1000258-79.2017.8.11.0045 para julgamento conjunto com a Ação Declaratória no 1003389-96.2016.8.11.0045, porquanto naqueles embargos já foram devidamente sentenciados e julgados totalmente improcedentes.

Neste sentido, inclusive, é a taxatividade do art. 55, §1o, do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Neste contexto, não há que se falar em reunião dos processos para julgamento conjunto, visto que naquele mais abrangente – Embargos à Execução – já foi proferida sentença de total improcedência dos pedidos (ID. 164590176), sendo necessário apenas que seja verificada a existência de litispendências, com a extinção dos processos com relação aos respectivos pedidos.

Além disso, como bem salientado por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração anterior, enfrentar matérias estranhas ao recurso e relacionadas à demandas em ações autônomas e diversas daquela que originou este recurso configura evidente supressão de instância e afronta ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023